Tribunal: TJBA
Processo: 0000539-32.2010.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000539-32.2010.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Guanambi ª Vara Criminal Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso retorna à Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para realização de juízo de retratação, em razão de possível divergência do acórdão recorrido (Id 20583620) com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 566.471 (Tema 6) e nº 1.366.243 (Tema 1234), ambos sob o regime de repercussão geral. O acórdão analisado trata de demanda judicial que determinou o fornecimento de insulinas, medicamentos destinados ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge dos entendimentos consolidados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral, de modo a ensejar retratação pelo órgão julgador de origem, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido determinou o fornecimento de insulinas já incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme comprovado por sua inclusão na lista RENAME, não se tratando, portanto, de medicamento não incorporado. 4. As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 disciplinam, especificamente, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS e a competência e responsabilidade federativa nesses casos, não sendo aplicáveis à hipótese dos autos. 5. A própria sentença, datada de 05.03.2010, reconheceu expressamente que a insulina objeto da demanda já integrava a lista de dispensação gratuita do SUS, não havendo controvérsia quanto à sua incorporação. 6. Ausente a hipótese de divergência entre o acórdão recorrido e os precedentes obrigatórios do STF, não se configura situação que autorize o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não cabe retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC quando o medicamento objeto da demanda encontra-se incorporado às listas oficiais do SUS. 2. As teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 aplicam-se exclusivamente às demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS. 3. A determinação judicial de fornecimento de medicamento já integrado às políticas públicas de saúde não contraria os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 0000539-32.2010.8.05.0088, em que figuram como MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE GUANAMBI e interessados o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter o Acórdão proferido nos autos por não de amoldar aos Temas 06 e 1234 do STF, nos termos do voto do relator. Salvador, .